Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A irresignação recursal refere-se ao montante arbitrado, restando a condenação aos danos morais incontroversa. 1.1. Quanto ao montante indenizatório, é adotado o método bifásico, em que, na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos, ao passo que, na segunda fase, analisam-se as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões.
2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na r. sentença recorrida é adequado e guarda correlação com os norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização.
3. Recurso conhecido e desprovido.